Tribunal: TJES
Processo: 5000064-35.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000064-35.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAMONI TELAROLLI DA SILVA
RECORRIDO: MOLAS LINHARES LTDA - ME
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO CIVIL. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA QUE REALIZOU EMPRÉSTIMO DE R$ 3.715,00 (TRÊS MIL SETECENTOS E QUINZE REAIS) NO DIA 12/09/2019 PARA A EMPRESA REQUERIDA, COM O COMPROMISSO DE DEVOLUÇÃO EM 30 (TRINTA) DIAS, NO ENTANTO, ATÉ A PROPOSITURA DA AÇÃO, NADA TERIA RECEBIDO. RESSALTA QUE FEZ A TRANSAÇÃO DE FORMA VERBAL JUNTO AO SÓCIO ADMINISTRADOR. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 4.100,73 (QUATRO MIL E CEM REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA APRESENTA CONTESTAÇÃO SUSTENTANDO QUE NUNCA REALIZOU EMPRÉSTIMOS JUNTO A AUTORA, DESCONHECENDO TAL CONTRATO VERBAL, ALÉM DE APRESENTAR PEDIDO CONTRAPOSTO PARA CONDENAÇÃO DA AUTORA EM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e o contraposto, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.
(3). RECURSO DA AUTORA.
REQUER SEJA REFORMADA A SENTENÇA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU EM TODOS OS SEUS TERMOS CONDENANDO A RECORRIDA EM PAGAR O VALOR DE R$ 3.715,00 (TRÊS MIL SETECENTOS E QUINZE REAIS) CORRIGIDOS E TAMBÉM SEJA CONDENADA EM INDENIZAR A RECORRENTE EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), COMO FORMA DE COMPENSAÇÃO PELA FALSA ACUSAÇÃO DE PRÁTICA CRIMINOSA.
(4). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. (5). MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE DEMANDA CINGE EM VERIFICAR SE DE FATO HOUVE CELEBRAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO VERBAL ENTRE AS PARTES LITIGANTES REFERENTE A EMPRÉSTIMO PECUNIÁRIO CONTRAÍDO PELA EMPRESA RECORRIDA COM A RECORRENTE. POIS BEM, APÓS DETIDA ANÁLISE DOS AUTOS, VERIFICO CERTA VACÂNCIA QUANTO AOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ACERCA DAS ALEGAÇÕES IMPUTADAS PELA DEMANDANTE. É ÔNUS DA PARTE AUTORA COLACIONAR AOS AUTOS PROVAS DO DIREITO ALEGADO, A TEOR DO PRECONIZA O ART. 373, INCISO I, DO CPC. DESSARTE, TENHO QUE O COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA CONSIGNADO SOB O ID 2085647 É PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTEMENTE APTA PARA AMPARAR OS FATOS CONSTITUTIVOS AVENTADOS PELA AUTORA. OUTROSSIM, NÃO OBSTANTE A OITIVA TESTEMUNHAL COLACIONADA E DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS, VERIFICO QUE ESTAS NÃO TÊM QUALQUER CORRELAÇÃO COM O OBJETO DA LIDE, QUAL SEJA, A EXISTÊNCIA OU NÃO DO SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDA PELA RECORRIDA. NO CASO EM TELA, A RECORRENTE NÃO AFASTOU O SEU ÔNUS PROBATÓRIO QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO, CUJA PROVA SERIA DE FÁCIL PRODUÇÃO, PORQUANTO ANTE A TENTATIVA DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL INTENTADA - CONFORME NARRADO NA EXORDIAL “[...] e, após inúmeras ligações e comunicações verbais com o sócioadministrador da empresa requerida, só se conseguiu promessas de pagamento, sem, contudo, efetuar nenhum pagamento referente ao empréstimo.”, BASTAVA TRAZER AOS AUTOS REGISTROS DE TAIS TENTATIVAS, PORÉM ASSIM NÃO FEZ.
LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE.
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (7).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(8).

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE
1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC
. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.